Tribunal: TJSP
Processo: 2144651-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de cumprimento de sentença - Majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal – Possibilidade - Inteligência do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Redução, contudo, do percentual fixado em Primeiro Grau - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144651-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDINAN REIS
INÁCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144651-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2144651-96.2020.8.26.0000.
Comarca - São José do Rio Preto.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Edinan Reis Inácio da Silva.
Juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf.
Voto no 36.732
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de cumprimento de
sentença - Majoração dos honorários advocatícios pela fase
recursal Possibilidade - Inteligência do art. 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil Redução, contudo, do percentual
fixado em Primeiro Grau - Recurso parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 441/444
que, nos autos da ação promovida por Edinan Reis Inácio da Silva, ora em fase
de cumprimento de sentença, arbitrou a verba honorária devida pela fase recursal
em 10% sobre o montante da condenação.
Insurge-se o agravante contra a majoração da verba
honorária em razão da fase recursal.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2 O V. Acórdão exequendo determinou, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144651-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
- “Os honorários advocatícios arbitrados pela r.
sentença de fls. para a fase de conhecimento foram fixados dentro da
modicidade recomendada, não comportando, desta forma, qualquer
alteração. Já a verba honorária devida pela fase recursal é de ser
arbitrada na fase de execução (artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil)” fls. 357/358.
Portanto, nos termos do julgado exequendo, de rigor a
fixação da verba honorária devida pela fase recursal.
Neste passo, dispõe o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil : - “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
No caso, apurado o valor incontroverso da condenação
(R$ 45.922,76), considerando-se o grau de zelo do profissional, o trabalho
realizado pelo advogado, inclusive com o êxito no recurso de apelação, e a
complexidade da causa, de rigor a majoração do percentual da verba honorária
em dois por cento (e não em dez por cento conforme fixado em Primeiro Grau).
Assim, ficam mantidos os honorários advocatícios
arbitrados em 10% pela fase de conhecimento, acrescidos de 2% pela fase
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144651-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destarte, em obediência ao julgado exequendo e nos
termos do § 11, do artigo 85, do CPC, fica a verba honorária arbitrada para o total
de 12% (doze por cento) sobre as parcelas devidas até a data da publicação da
sentença.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso autárquico.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)